Tribunal: TJMT
Processo: 1008533-68.2025.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008533-68.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JULIANO DA SILVA - CPF: 701.574.021-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HEBER DE CERQUEIRA SOARES - CPF: 696.773.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DARIO CARNEIRO AGUIAR - CPF: 535.674.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVSON SILVA SANTOS - CPF: 014.844.851-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADRIANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 034.224.521-09 (VÍTIMA), JORDILAINE COELHO DE ALMEIDA - CPF: 062.096.861-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. OPOSIÇÃO VIOLENTA À PRISÃO LEGAL.
TENTATIVA DE DESARMAR OS POLICIAIS.

DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES
E HARMÔNICOS
. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do réu contra sentença
proferida pel
a 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime semiaberto, pelo crime de resistência (art. 329 do Código Penal). A insurgência recursal limita-se à condenação por esse delito, sob o argumento de ausência de dolo específico e fragilidade probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a configuração do crime de resistência, notadamente o dolo específico de se opor à execução de ato legal mediante violência contra agente público, à luz das provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de resistência exige demonstração de oposição consciente e voluntária à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário público no exercício de sua função.

4. A materialidade e a autoria estão comprovadas por Boletim
d
e Ocorrência e pelos depoimentos dos policiais civis que participaram da ocorrência, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, de forma convergente e harmônica.

5. Os policiais relataram que o réu tentou fugir da prisão, correu para área de mata, tentou desarmar um dos agentes e continuou se debatendo no interior da viatura, o que evidencia oposição ativa e intencional à ordem de prisão.

6. O dolo específico está caracterizado pela conduta reiterada e direcionada do réu
no sentido
de frustrar o cumprimento do ato legal, o que afasta a tese de reação instintiva ou reflexiva diante da abordagem.

7. Os depoimentos de policiais são considerados provas idôneas para fundamentar a condenação penal, conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e na jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tentativa de fuga, acompanhada de resistência física e tentativa de desarmar agentes públicos, configura oposição violenta à execução de ato legal.

2. Está presente o dolo específico exigido para a caracterização do crime de resistência quando o agente atua conscientemente para impedir ou dificultar a prisão.

3. Os depoimentos firmes, harmônicos e prestados por policiais que participaram da ocorrência são suficientes para embasar a condenação penal, desde que em consonância com os demais elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 329; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado nº 8 da TCCR; TJMT,
ApC
nº 1003580-14.2023.8.11.0008, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 31.07.2025; TJMT,
ApC
nº 1000180-96.2023.8.11.0038, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Juliano da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1008533-68.2025.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual.

Conforme a peça acusatória, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, inciso I (por duas vezes, em concurso formal), c/c art. 329,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso material.

Segundo narrado, no primeiro fato, ocorrido em 28/02/2025, por volta das 04h, o réu, após arrombar a porta de uma residência situada no bairro Marajoara,
em Várzea Grande,
mediante grave ameaça e simulando portar arma de fogo, subtraiu bens pertencentes às vítimas
Jordilaine
Coelho de Almeida e Cláudio Henrique de Oliveira.

No segundo fato, ocorrido em 01/03/2025, durante abordagem policial, o acusado
resistiu ativamente à prisão, evadindo-se para uma zona de mata
e, após ser capturado, investi
u
contra os agentes, ocasião em que tentou desarmá-los com o intuito de fugir da custódia.

Na sentença, o juízo de origem afastou a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, mas condenou o réu às penas de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo majorado em concurso formal, e
de
04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime semiaberto, pelo delito de resistência.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, limitou a insurgência à condenação pelo crime de resistência. Alega a ausência de dolo específico em se opor ao ato legal, sustentando que o réu apenas correu por reflexo, por acreditar estar em perigo diante da abordagem por pessoas sem identificação clara. Aduz, ainda, a inexistência de prova concreta de agressão aos policiais, invocando o princípio
in dubio pro reo
e requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença. Afirma que a materialidade e a autoria do crime de resistência estão evidenciadas pelas provas colhidas em juízo, notadamente pelas declarações firmes dos agentes públicos e pela confissão do réu na fase inquisitorial, na qual admitiu ter resistido à prisão com o objetivo de não retornar ao cárcere. Ressalta que a negativa apresentada em juízo destoa do conjunto probatório.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador
Élio Américo
, opinou pelo desprovimento do recurso. Destacou que as provas são consistentes e harmônicas, mencionando a confissão judicial do apelante quanto ao roubo, a recuperação de parte da
res furtiva
, os depoimentos convergentes das vítimas e o relato dos policiais, que confirmaram a resistência ativa. Enfatizou que a conduta de investir contra os agentes e tentar desarmá-los configura oposição violenta ao ato legal, afastando a tese de ausência de dolo específico.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Em
28
/02/2025,
por volta das 4h, no bairro Marajoara, em Várzea Grande/MT, o réu Juliano da Silva adentrou, de forma ilícita, na residência das vítimas
J
ordilaine

Coelho de Almeida e Cláudio Henrique de Oliveira, mediante arrombamento da porta dos fundos, que foi derrubada com um chute.

Utilizando-se de grave ameaça, ao simular estar armado com arma de fogo, subtraiu valores em dinheiro, peças de vestuário e um frasco de perfume, evadindo-se do local em uma bicicleta. Posteriormente, foi localizado por policiais civis, ainda na posse de parte dos bens subtraídos, sendo prontamente reconhecido pelas vítimas.

Em
01/03/2025
, ao ser abordado por agentes de segurança pública em via pública, o acusado opôs resistência à prisão, inicialmente empreendendo fuga para uma área de mata e, na sequência, investindo fisicamente contra os policiais, tentando desarmá-los. Mesmo após contido, continuou a se debater no interior da viatura policial, com o propósito de escapar da custódia.

Feita a exposição fática, passa-se a análise do mérito recursal.

A defesa técnica do apelante sustenta que não restou configurado o delito previsto no artigo 329 do Código Penal,
com o
argumento de que o acusado não agiu com dolo específico de
se opor à execução de ato legal, mas apenas reagiu instintivamente, tomado pelo medo, ao não reconhecer os policiais que o abordavam. Alega, ainda, fragilidade do conjunto probatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

O crime de resistência à prisão encontra-se tipificado no art. 329 do Código Penal, nos seguintes termos:

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

Para a configuração do delito previsto no referido dispositivo, exige-se
, portanto,
que o agente se oponha à execução de ato legal, empregando violência ou ameaça contra funcionário público competente, ou contra aquele que lhe esteja prestando auxílio. A conduta típica traduz-se, portanto, em colocar obstáculo ou oferecer resistência física à atuação do agente estatal.

A violência prevista no tipo penal refere-se à coerção física exercida contra a pessoa do funcionário público, ao passo que a ameaça se caracteriza pela intimidação moral. Ressalte-se que o delito em questão não admite a modalidade culposa, sendo imprescindível a demonstração do dolo, consistente na vontade consciente do agente de impedir ou dificultar a realização do ato legal.

A materialidade e a autoria delitivas restam devidamente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (ID. 186532311), bem como pelos depoimentos prestados pelos investigadores da Polícia Civil, tanto na fase inquisitorial (ID. 186532314 e ID. 186532315) quanto em sede judicial (ID. 299887961).

Na fase policial, os Investigadores da Polícia Civil Heber de Cerqueira Soares e Dario Carneiro Aguiar relataram que, ao
avistar as
autoridades
policiais
, o réu
se desfez de um objeto em uma área de mata, provavelmente a arma utilizada nos roubos e
empreendeu fuga. Após ser alcançado, passou a resistir ativamente à prisão, inclusive tentando tomar a arma de um dos policiais, conforme se extrai dos termos de seus depoimentos (ID. 186532314 e ID. 186532315)
:

Depoimento
s
Heber de Cerqueira Soares
e
Dario Carneiro Aguiar
:

[...]
QUE AO VISUALIZAR A EQUIPE POLICIAL, O CONDUZIDO JULIANO DA SILVA, VULGO PÉ NA PORTA, RETIROU ALGO DA CINTURA, PROVAVELMENTE A ARMA DE FOGO QUE USOU PARA A PRÁTICA DO ROUBO E ATIROU NO MATAGAL, EMPREENDENDO FUGA EM DIREÇÃO AO BAIRRO, TENDO SIDO
NECESSÁRIO MUITO ESFORÇO DA EQUIPE PARA REALIZAR A PRISÃO DO MESMO, O QUAL,
AO SER ALCANÇADO RESISTIU A PRISÃO, INVESTINDO CONTRA A EQUIPE POLICIAL NO INTUITO DE TOMAR O ARMAMENTO, TENDO SIDO NECESSÁRIO, O USO DE FORÇA MODERADA PARA EFETUAR A DETENÇÃO DO MESMO
;

QUE MESMO DETIDO, O CONDUZIDO CONTINUOU SE DEBATENDO NO INTERIOR DA VIATURA, NO INTUITO DE CONSEGUIR ABRIR A PORTA E FUGIR NOVAMENTE;
[...]

Em juízo, os referidos Investigadores de Polícia prestaram depoimentos harmônicos e coerentes, tanto entre si quanto em relação aos relatos apresentados na fase inquisitorial, conforme se verifica (ID. 299887961)
:

Depoimento
Heber de Cerqueira Soares:

[...]
Heber:
Tenho, sim. Na manhã do dia primeiro, a gente sabendo desse B.O. aí, desse, desse roubo, a gente se deslocou até um, um terreno baldio, abandonado, que ficam uns usuários de droga lá. E já tinha informação do, do pé na porta, né? Que ele frequentava esse local, de outras equipes, já tinham feito o levantamento. E chegando lá no local lá, na, fazendo uma varredura lá, a gente conseguiu localizar o Juliano. E foi dada a voz de prisão para ele aí, só que ele correu. No momento lá ele, ele, ele falou que era o nome dele era David, que era o nome do irmão dele. Mentiu o nome, né?
E tentou fugir da polícia, tentou fugir de nós, entrando por um matagal lá.

Promotor de Justiça:
Entendi. Foi, levou muito tempo para fazer a detenção, Éber, ou logo foi feita a detenção dele?

Heber:
Não, ele no momento ele correu de nós, ele correu.
Conseguiu escapar de nós, tirou a camisa que fugiu, passou pelo matagal lá, saiu correndo. Correu uns 50 metros ou mais. Aí parou em outro matagal lá, no bairro mesmo, a gente conseguiu pegar ele lá.

Promotor de Justiça:

Tá
.
Houve algum ato de resistência, alguma violência física dele contra os senhores no momento da prisão ou não?

Heber:
No momento que a gente
pegou ele
lá na abordagem, que eu coloquei a arma na cintura para fazer o algemamento nele, ele tentou não, não querer ser algemado. Tentou vir para cima de mim na cintura, provavelmente para pegar a arma, alguma coisa, tentar fugir.
[...]

Depoimento Dario Carneiro Aguiar:

[...]
Promotor de Justiça:
Entendi.
Uhum
.
Houve resistência por parte dele na, no momento da prisão?

Dario:
Assim que, assim que ele nos viu, ele começou a correr.
Nós corremos atrás dele, né, teve sim, ele sofreu resistência, tentou desarmar um colega, né? Tivemos que usar força para apenas para imobilizá-lo.
Por ser região de mata, ele se machucou um pouco,
tá
? Mas em nenhum momento houve o uso excessivo da força contra, contra o Juliano.
[...]

Dessa forma, constata-se que ambos os policiais que participaram da ocorrência confirmaram, de maneira convergente, a tentativa de fuga e a resistência à prisão por parte do réu, tanto na fase policial quanto em juízo. Tais depoimentos
configuram prova idônea e suficiente para embasar a condenação
penal, conforme dispõe o Enunciado n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que se transcreve:

Enunciado n. 8 TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Além disso, este Egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que os depoimentos firmes e coerentes, prestados por policiais que atuaram diretamente na ocorrência são hábeis a embasar a condenação penal, conforme demonstram os seguintes precedentes:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos entre si, aliados às demais provas constantes nos autos (auto de apreensão, laudos periciais e confissão parcial), demonstram de forma suficiente a materialidade e autoria do crime de tráfico, conforme entendimento pacificado no STF, STJ e no
enunciado

8
da TCCR/TJMT.
(N.U 1003580-14.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)
;

Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. crime de resistência. embriaguez ao volante. direção perigosa. condenação mantida.
[...]
3. A condenação por resistência encontra amparo em conjunto probatório robusto e coerente, composto por Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos firmes e harmônicos de dois policiais militares, os quais descrevem conduta violenta do réu durante a abordagem policial. 4. A jurisprudência do TJMT reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais, quando harmônicos entre si e com os demais elementos de prova, para embasar condenação penal, conforme Enunciado nº 08 e precedentes específicos.
(N.U 1000180-96.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025).

Dessa forma, não obstante a tese defensiva de inexistência de dolo em se opor ao cumprimento da ordem legal, verifica-se, pelos depoimentos colhidos, que o réu empreendeu fuga por mais de 50 (cinquenta) metros em área de mata e,
quando
foi alcançado, tentou retirar a arma de um dos policiais
, investindo contra eles
. Tais circunstâncias evidenciam a inequívoca intenção de resistir à prisão, dirigindo sua conduta contra os agentes públicos, o que caracteriza o dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 329 do Código Penal.

Rejeito, portanto, o pleito defensivo de absolvição do réu quanto ao delito tipificado no art. 329 do Código Penal.

D
O PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do réu e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025